Tribunal: STF
Processo: ARE 1436513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O ACUSADO, POR RECONHECER SUA INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE, IMPONDO A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE DO RECORRENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO NESTE PRIMEIRO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    1) Da análise da sentença recorrida, percebe-se que foram declinadas razões concretas que indicam a imprescindibilidade da aplicação da medida de segurança de internação no Hospital de Custódia e Tratamento, ante a demonstrada periculosidade de Caíque que, embora tenha manifestado-se apenas uma vez, quase resultou na morte de uma pessoa que lhe era próxima (e somente não resultou por motivos alheios à vontade do recorrente).



    2) In casu, a conduta perpetrada pelo apelante foi grave, não só porque ele tentou ceifar a vida de sua namorada, mas também porque o fez de modo frio, considerando que ela concordara em interromper a gravidez (de acordo com o depoimento colhido por meio audiovisual, fl. 09), e mesmo assim o recorrente a dopou, fez com que aspirasse veneno de insetos (SBP), colocou-a dentro de um saco de lixo e a agrediu sucessivas vezes, inclusive com pedaços de madeira, até que acreditasse estar ela morta, abandonando-a em um lixão e levando seu veículo para lavagem no outro dia pela manhã, com a finalidade de limpar eventuais vestígios do que fizera.



    3) De acordo com toda documentação disposta nos autos e seus apensos, a medida de internação, nesse momento, mostra-se a mais adequada ao recorrente, não se olvidando da possibilidade de nova perícia médica, após o prazo determinado pelo MM. Juiz a quo, para modificação da medida e fixação de tratamento ambulatorial, se for o caso, conforme dispõe o art. 97 do Código Penal.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do decisio, percebe-se que foram declinadas razões concretas que indicam a imprescindibilidade da aplicação da medida de segurança de internação no Hospital de Custódia e Tratamento, ante a demonstrada periculosidade de Caíque que, embora tenha manifestado-se apenas uma vez, quase resultou na morte de uma pessoa que lhe era próxima (e somente não resultou por motivos alheios à vontade do recorrente).



    A mesma conclusão, ressalte-se, pode ser alcançada quando se analisa o laudo complementar disposto às fls. 76/98 dos autos nº 0301885- 82.2016.8.05.0039, no qual constam algumas declarações do médico perito sobre o perfil psicológico de Caíque, como, por exemplo “contumaz indiferença afetiva por atos e omissões” (fl. 80); “baixo limiar de tolerar estresse” (fl. 93); “o Transtorno de Personalidade desenvolve proeminência no impulso agressivo” (...); “O Portador de Psicose tem inclinação para a prática de crimes contra a vida, como é o exemplo do Examinado” (fl. 95). Ou seja, restou esclarecido, em outras palavras, que o recorrente necessita de tratamento adequado, a fim de que não se torne perigoso, mesmo às pessoas de seu convívio.



    In casu, a conduta perpetrada pelo apelante foi grave, não só porque ele tentou ceifar a vida de sua namorada, mas também porque o fez de modo frio, considerando que ela concordara em interromper a gravidez (de acordo com o depoimento colhido por meio audiovisual, fl. 09), e mesmo assim O recorrente a dopou, fez com que aspirasse veneno de insetos (SBP), colocou-a dentro de um saco de lixo e a agrediu sucessivas vezes, inclusive com pedaços de madeira, até que acreditasse estar ela morta, abandonando-a em um lixão e levando seu veículo para lavagem no outro dia pela manhã, com a finalidade de limpar eventuais vestígios do que fizera.



    Assim, apesar dos argumentos da Defesa, no sentido de que o tratamento ambulatorial se mostraria mais adequado, considerando que Caíque estaria fazendo tratamento atualmente sem que durante esse período tenha cometido atos ilícitos, vê-se que o laudo complementar com a referida indicação, fls. 20/27, trata-se de documentação produzida unilateralmente e, por consequência, inapta a afastar a aplicação da medida de internação, escolhida pelo Magistrado sentenciante dado o perfil do recorrente e o modus operandi do delito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente